Tribunal: STF
Processo: AI 117860
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO E ELE CABIVEL SE NÃO OCORRE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS
NOS INCISOS DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA
REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.